Tribunal: TJDFT
Processo: 0706806-93.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Restituição de bem. Motocicleta. Proveito do crime.

1 - A restituição de coisas apreendidas somente se procede se indubitável ser o réu seu legítimo proprietário e se lícita a sua origem (CPP, arts. 120 e 121).

2 – Se as provas evidenciam que a motocicleta, embora não esteja em nome do réu, lhe pertence e foi adquirida com produto dos crimes pelos quais ele foi condenado, descabida a restituição a terceiro em nome do qual o veículo está registrado.

3 - Apelação não provida.